Tribunal: TJMT
Processo: 1016980-61.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA No. 1016980-61.2019.8.11.0000
Vistos etc.
Nilo Alves Pimenta ajuizou a Ação Rescisória em face de Mário Luiz Giacomelli e sua esposa Claudete Fátima Martini Giacomelli visando desconstituir a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás nos autos Ação Reivindicatória n.o 0000103-59.2006.8.11.0084 e que tem como objeto o imóvel rural medindo 60,5824 hectares.
O pedido de tutela de urgência foi indeferido no ID 29855467.
Citados, os Réus impugnaram o valor da causa atribuído pelo Autor, no importe de R$ 6.700,00 (seis mil e setecentos reais).
Sustentaram que o montante acima descrito se refere ao valor da demanda originária, a qual foi proposta há 14 (quatorze) anos, em 2006, de maneira que não reflete o proveito econômico pretendido com esta Rescisória.
Afirmam que, atualmente, o valor da área objeto da lide, está avaliada em R$ 195.342,28 (cento e noventa e cinco mil trezentos e quarenta e dois reais e vinte e oito centavos), de maneira que este é o valor correto desta ação.
Além disso, sustentaram que está equivocado o valor da multa, a que alude o art. 968, inciso II, do CPC, recolhido no importe de 5% do valor, erroneamente, atribuído à causa – R$ 6.700,00 – devendo ser complementado, haja vista que a quantia depositada, de R$ 335,00 (trezentos e trinta e cinco reais), é irrisória.
No mais, questionaram a falta de comprovação do recolhimento das custas com a distribuição.
Eis o que merece registro. Fundamento.
DECIDO.
Conforme dito alhures, o Autor atribuiu à causa a importância de R$ 6.700,00 (seis mil e setecentos reais) e sobre esse montante, recolheu o valor da multa processual de 5%, nos termos do art. 968, inciso II, do CPC.
Inconformados com esse valor, os Réus impugnaram-no, requerendo a sua correção para a importância de R$ 195.342,28 (cento e noventa e cinco mil trezentos e quarenta e dois reais e vinte e oito centavos), já que esta causa deve corresponder ao proveito econômico que se pretende, notadamente o valor atualizado da área litigiosa, situada na Gleba Apiacás, com extensão de 60,5824 hectares, localizada dentro da área maior com 798,30 hectares.
Com efeito, de acordo com a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, o valor da causa na Ação Rescisória deve corresponder ao da ação originária, corrigido monetariamente, ou ao benefício econômico, quando o montante da vantagem objetivada for diverso do valor da primeira ação.
Na impossibilidade de se aferir o proveito econômico da lide porque ilíquida a condenação, não cabe ao Autor lançar valor simbólico na Rescisória, mas atribuir à causa o valor relativo ao da ação primeva, com a devida atualização monetária.
Nesse sentido, colaciono precedente:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO.
1. A jurisprudência do STJ proclama que o valor da causa nas ações rescisórias, via de regra, corresponde ao valor da causa originária corrigido monetariamente, salvo se ficar demonstrado que o proveito econômico perseguido pelo autor da demanda é superior àquele.
2. Tratando-se de sentença ilíquida e, portanto, sendo incerto o proveito econômico objeto do título que se pretende rescindir, aplica-se a regra geral de fixação do valor da causa em ação rescisória. (STJ - REsp 1492775/MG - 3a Turma, relator o Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA). (sem destaques no original)
No caso dos autos, conforme relatado na decisão que analisou o pedido de tutela de urgência, a decisão que se pretende desconstituir, notadamente a sentença proferida na Ação Reivindicatória n.o 0000103-59.2006.8.11.0084, versa sobre uma fração de terras medindo 60,5824 hectares.
E, segundo exsurge da petição inicial da ação de conhecimento, distribuída em 13/02/2006, naquela época, à causa foi atribuída a importância de R$ 6.700,00 (seis mil e setecentos reais), mesmo valor descrito pelo Requerente na petição inicial desta Ação Rescisória, distribuída em 06/11/2019, o que não pode prevalecer.
Diante disso, acolho a impugnação ao valor da causa. Isso porque o valor correto desta Rescisória corresponde ao valor da causa originária - R$ 6.700,00 (seis mil e setecentos reais) - corrigido monetariamente pelo INPC desde a data da distribuição da ação de conhecimento, ocorrida em 13/02/2006, até a data da distribuição da Ação Rescisória, em 06/11/2019.
Determino que o Departamento de Custas deste TJMT promova o cálculo aritmético, cujo resultado da operação matemática passará a ser o valor correto da causa.
Em seguida, intime-se o Autor para promover o recolhimento das custas da distribuição, assim como para complementar o depósito da multa de que trata o artigo 968, inciso II, do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.
Cumpra-se.
Cuiabá, 02 de dezembro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora